Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-60.2022.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-60.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENEIDE ARAUJO SILVA - CPF: 057.020.271-08 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PERICIA. PERITA NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. DESNECESSIDADE. LAUDO CLARO E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, devido à ausência de invalidez permanente comprovada por laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a nulidade do laudo pericial sob o fundamento de ausência de especialização do perito em ortopedia/traumatologia; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da indenização securitária e dos danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por médica habilitada e nomeada judicialmente constatou ausência de invalidez permanente, condição necessária para o pagamento da indenização securitária.

A legislação processual (CPC, art. 480) permite a realização de nova perícia apenas quando a matéria não está suficientemente esclarecida, o que não ocorre no caso, dado que o laudo foi claro e conclusivo.

Não há previsão legal que exija que o perito seja especialista em ortopedia ou traumatologia, sendo suficiente a habilitação técnica do profissional designado pelo juízo, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça.

A apelante não apresentou elementos ou provas técnicas que infirmassem a conclusão do laudo pericial, limitando-se a alegar discordância quanto à ausência de especialização do perito.

A ausência de comprovação de invalidez permanente ou debilidade total ou parcial implica na improcedência do pedido de indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de invalidez permanente comprovada em laudo pericial judicial fundamenta a improcedência do pedido de indenização securitária.

A realização de nova perícia exige demonstração de deficiência ou omissão na perícia inicial, não bastando a discordância com o resultado ou a ausência de especialização específica do perito.

A habilitação técnica do perito nomeado judicialmente é suficiente para a validade do laudo, salvo demonstração de incapacidade técnica ou parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020; TJMT, RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reneide Araújo Silva
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de indenização securitária com dano moral movida contra Icatu Seguros S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, posto que foi realizado por médica não especialista nas patologias da recorrente. Diante disso, requer a designação de nova perícia a ser realizada por especialista em ortopedia e traumatologia.

No mérito, afirma que restou comprovado nos autos, que a autora/segurada possui invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, em virtude das atividades exercidas, fazendo
jus
ao recebimento de indenização no valor proporcional ao grau de invalidez, conforme previsto no contrato de seguro de vida em grupo firmado pelas partes.

Alega que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, se dos autos restar comprovado o contrário, como é o caso em comento.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia com médico especialista. Subsidiariamente, pugna pela reforma do édito sentencial, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte ré ao pagamento do prêmio previsto na apólice, bem como de indenização por danos morais, invertendo o ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 257415757) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que
Reneide Araújo Silva
manejou ação de indenização securitária c.c danos morais, contra a Icatu Seguros S.A., objetivando o pagamento do prêmio previsto na apólice de seguro de vida em grupo contratada, em razão de suposta invalidez permanente, bem como a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que não restou provada a invalidez ou incapacidade permanente da autora, conforme laudo pericial produzido em juízo, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 257415748).

Irresignada, a autora recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, posto que foi realizado por médico não especialista nas patologias da recorrente. Diante disso, requer a designação de nova perícia a ser realizada por especialista em ortopedia e traumatologia.

No mérito, afirma que restou comprovado nos autos, que a autora/segurada possui invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, em virtude das atividades exercidas, fazendo
jus
ao recebimento de indenização no valor proporcional ao grau de invalidez, conforme previsto no contrato de seguro de vida em grupo firmado pelas partes.

Alega que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, se dos autos restar comprovado o contrário, como é o caso em comento.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia com médico especialista.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do édito sentencial, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte ré ao pagamento do prêmio previsto na apólice, bem como de indenização por danos morais, invertendo o ônus da sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise da preliminar suscitada.

De proêmio, verifico que a d. magistrada
a quo,
ao proferir a sentença, analisou e rejeitou a impugnação da autora em relação a perícia,
verbis
:

“
Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Alternativamente, pela intimação da perita para esclarecimento das contradições e omissões apontadas, bem como para que realize a graduação das lesões em porcentagem conforme Tabela Susep. Ao final, pelo julgamento antecipado da lide (id. 168000030).

Primeiramente,
consigno que a perita nomeada por este Juízo é especialista em ortopedia e traumatologia, conforme consta no seu cadastro constante no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Na hipótese dos autos, observo que o pedido de realização de nova perícia não merece prosperar (CPC. art. 480). Eis que o robusto laudo pericial foi produzido por expert sob o imperativo do contraditório e encontra-se bem instruído e fundamentado. A perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo. Assim, por entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a impugnação à perícia realizada pela perita judicial, apontando situações que não acusam qualquer vício que gere a sua nulidade, entendo que não merece prosperar a irresignação quanto a conclusão do laudo.

(...)

Por fim, não verificada a invalidez permanente, não há que se falar na necessidade de a perita realizar a graduação (porcentagem) das lesões nos membros de acordo com o disposto na tabela da SUSEP, conforme pleiteou a defesa.

Diante disso, indefiro a impugnação apresentada pela parte requerente e homologo o laudo pericial apresentado no id. 165794310
(id.
257415748 - Pág. 3/4 – negritei e grifei
).

A respeito da prova pericial, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar a correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, tenho que as razões esposadas pela autora não merecem guarida, de forma que
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada tal questão, passo a analise do mérito recursal.

Pelo que se depreende dos autos, o laudo pericial elaborado pela médica perita Drª.
Michele Taques Pereira Baçan
(CRM/MT 5752), concluiu
que a autora não apresenta incapacidade
,
estando apta para a atividade laboral habitual,
veja:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”
(id.
257415743 - Pág. 5
).

Verifica-se que a médica perita nomeada pelo juízo, examinou a autora e concluiu que ela
está apta para exercer a atividade laboral, uma vez que não foi comprovada invalidez funcional.

A apelante, por outro lado, apesar de impugnar o laudo, não colacionou aos autos qualquer elemento ou relatório médico apto a infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a questionar a ausência de especialização na área de ortopedia/traumatologia.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico especialista em ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”

(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”
(RAC n. 1012826-03.2021.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)"
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

(...)
2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

Dessa forma, entendo que os documentos colacionados nos autos são suficientes para o deslinde da lide e bastante claros ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente da parte autora, ora apelante.

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial pela autora, indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025